Tribunal: TJDFT
Processo: 0712985-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0712985-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LÔBO AGRAVADOS: ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, HÉLIO MAURO UMBELINO LÔBO E MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LÔBO DESPACHO CARLA RODRIGUES DA CUNHA LÔBO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a matéria está prequestionada, não incidindo o óbice do enunciado 211 da Súmula do STJ. Afirma que permanecem os vícios apontados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Assevera não haver deficiência na fundamentação do apelo, tendo sido infirmados todos os fundamentos do acórdão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020